Tribunal: TJMT
Processo: 1028914-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028914-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (IMPETRANTE), GILBERTO VENTURA DE SOUZA - CPF: 901.097.751-04 (PACIENTE), NICOLAU FERREIRA BARBOSA - CPF: 040.202.071-51 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 008.771.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PEREIRA - CPF: 079.266.209-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS AS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE “
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS DO ART. 319 DO CPP
”. SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR APRECIADOS PELO JUÍZO SINGULAR – TESE PREJUDICADA – ARESTO DO TJCE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – PRISÃO DOMICILIAR - RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS E SUSTENTO DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A tese de excesso de prazo para análise dos pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar encontra-se prejudicada diante da apreciação judicial dos referidos pleitos pelo Juízo singular em 14.12.2023, após a impetração deste
habeas corpus
(TJCE, HC no 0637543-43.2023.8.06.0000).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

“
A existência de condenação anterior, transitada em julgado, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva. Exegese do Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
” (TJMT, HC no 1025978-76.2023.8.11.0000).

“
Em que pese a novel redação do artigo 318 do Código de Processo Penal tenha contemplado a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de homem com filho até 12 [doze] anos de idade incompletos, os documentos juntados aos autos não demonstram que os pacientes são os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores, razão pela qual inadmissível a concessão do benefício
” (Parecer da PGJ no 018998-001/2023).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se “
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
”, sopesada a periculosidade social dos agentes a partir do risco de reiteração delitiva (STJ, HC no 685.080).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028914-74.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA

PACIENTE(S): GILBERTO VENTURA DE SOUZA

NICOLAU FERREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NICOLAU FERREIRA BARBOSA e GILBERTO VENTURA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJE no 1006560-16.2023.8.11.0013), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado de veículo automotor a ser transportado para o exterior – art. 155, § 5o, do CP – (ID 193602650 – fls. 124/130).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes estão presos há 8 (oito) dias, desde 25.11.2023 (data da impetração: 3.12.2023), “
sem que até o presente momento seus pedidos de liberdade provisória [...] ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, fossem analisados na integralidade
”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
os Pacientes fazem jus a imediata conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, vez que são os únicos responsáveis pelos cuidados e o sustento de seus filhos menores dependentes
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes mediante “
cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP
”. Em pedido subsidiário, a conversão da prisão preventiva em domiciliar

(ID 193599699), com documentos (ID 193602650/ ID 193602656).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Pedro Sakamoto] em plantão judiciário (ID 193604167).

O Juízo singular prestou informações

(ID 195775166).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Furto qualificado [art. 155, §4o, incisos II e IV e §5o, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Alegado excesso de prazo para apreciação do pedido de liberdade provisória ou conversão da prisão preventiva pela domiciliar – pedido devidamente apreciado pelo Magistrado Singular – tese prejudicada – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – agentes reincidentes na forma da lei – necessidade de interromper a sequência delitiva – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Requestada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inciso VI, não satisfeitos – o fato de os pacientes serem genitores de crianças menores de 12 [doze] anos, não lhes garante o direito à prisão domiciliar – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 199774199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 26.11.2023, Juízo singular, após manifestação favorável do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“1 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Em análise aos autos, constata-se a presença do (s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente o requisito de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O depoimento prestado por um dos policiais é uníssono com as demais oitivas de outros agentes, bem como com o interrogatório dos autuados RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS (ID. 135327846), GILBERTO VENTURA DE SOUZA (ID. 135327849) e NICOLAU FERREIRA BARBOSA (ID. 135327853), no que concerne a sistemática dos fatos e abordagem, o que confere maior credibilidade ao narrado pelos Policiais.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está inicialmente evidenciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2023.337626 e os termos de declarações e depoimentos produzidos e apresentados em Juízo.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, mormente o depoimento do Policial Militar que conduziu a abordagem (ID 135327689): [...]

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, pontuo que a liberdade dos indiciados representa risco à ordem pública, diante dos indícios de reiteração delitiva de todos os autuados, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), os indiciados reiteram a prática delitiva, uma vez que:

a) RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS possui o executivo de pena 4405-63.2015.811.0037 (APOLO) e 1409-92.2011.811.0050 (APOLO), além dos recentes autos de prisão em flagrante 1000027-42.2021.8.11.0100 e ação penal em curso 1001506-25.2021.8.11.0018, de modo que estão demonstrados os maus antecedentes e sua reiteração delitiva.

b) GILBERTO VENTURA DE SOUZA possui o executivo de pena no 0000593-19.2017.8.11.0077 (SEEU) ainda em trâmite;

c) NICOLAU FERREIRA BARBOSA possui o executivo de pena no 0000829-68.2017.8.11.0077 (SEEU) também em trâmite.

Os supramencionados antecedentes preenchem o requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força do art. 310, §2o, e art. 313, II, ambos do CPP, em relação aos dois últimos: [...]

Portanto, perceptível que a liberdade dos autuados implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Sobreleva pontuar, ainda, restar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto a pena cominada para a conduta delitiva em tese perpetrada suplanta o mínimo legal. [...]

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito, diante da reincidência delitiva.

Sobre os pedidos subsidiários de concessão de prisão domiciliar, com base na dificuldade de acesso à internet e ao sistema PJe ao tempo da solenidade, hei por bem possibilitar que as Defesas aportem documentos idôneos sobre o alegado, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP, com a consequente vista ao Ministério Público para se manifestar e posterior análise deste Juízo.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO as prisões em flagrante de RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, NICOLAU FERREIRA BARBOSA e GILBERTO VENTURA DE SOUZA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.
”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito –
ID 193602650 – fls. 124/130
)

Em 28.11.2023, os pacientes pediram a substituição da prisão preventiva “
por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP
” ou a concessão de prisão domiciliar (PJE no 1006560-16.2023.8.11.0013).

Em 4.12.2023, Ricardo Figueiredo dos Santos e os pacientes GILBERTO VENTURA DE SOUZA e NICOLAU FERREIRA BARBOSA foram denunciados por furto noturno qualificado [abuso de confiança, concurso de agentes e veículo automotor a ser transportado para o exterior] de um 1 (um) Trator Massey Ferguson, modelo 4290, cor vermelha, traçado 4x4, avaliado em 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) – art. 155, §1o, §4o, II e IV e §5o, todos do CP – (PJE no 1003287-53.2023.8.11.0005).

Em 14.12.2023, o juiz da causa manteve segregação cautelar e indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“
[...] Da análise detida dos autos, observo que o motivo determinante da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, mantém-se inalterado quanto à garantia da ordem pública, uma vez que dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva dos indiciados, logo, inviável é a concessão de liberdade aos suplicantes. Bem como, os indícios de autoria e materialidade permanecem, não havendo alteração da realidade fático-Jurídica. [...]

Destaca-se que a nítida propensão dos indiciados NICOLAU FERREIRA BARBOSA e GILBERTO VENTURA DE SOUZA à prática de condutas ilícitas, uma vez que registram diversos antecedentes criminais: NICOLAU FERREIRA BARBOSA possui condenação por tráfico de drogas no executivo de pena de n°0000829-68.2017.811.0077, tendo já cumprindo a pena, encontrando-se pendente de extinção da punibilidade, e responde pelos crimes de furto, receptação, posse ilegal de arma de fogo (autos n°1001267-38.2021.811.0077), e crime contra a flora (autos n° 1000694-29.2023.811.0077); e GILBERTO VENTURA DE SOUZA possui condenação por tráfico de drogas (SEEU n° 0000593-19.2017.811.0077) encontrando-se cumprindo pena no regime semiaberto, e responde por dois delitos contra a flora (autos n°1000084-95.2022.8.11.0077/ 1000894-36.2023.811.0077).

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta deles e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). [...]

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar de Gilberto e Nicolau é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que os suplicantes já demonstraram que não as respeita, pois, ao praticar os crimes deste feito, encontravam-se cumprindo pena no regime aberto.

Nesse contexto, “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).

Em vista disso, a manutenção da prisão preventiva dos indiciados NICOLAU FERREIRA BARBOSA e GILBERTO VENTURA DE SOUZA revelam-se necessárias para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa.

Por seu turno, passo a análise do pedido de conversão da prisão preventiva dos custodiados Nicolau Ferreira Barbosa e Gilberto Ventura de Souza por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI do CPP. [...]

Igualmente, o simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante aos suplicantes o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

Por derradeiro, assevera a Defesa dos indiciados NICOLAU e GILBERTO que ambos possuem filhos menores de 12 anos de idade e, que, seus cuidados são imprescindíveis, posto que o custodiado NICOLAU dispõe ser o único responsável pelos cuidado da filha menor de 12 (doze) anos de idade, e GILBERTO VENTURA DE SOUZA possui cinco filhos menores de idade.

Contudo, em tais casos, a revogação da cautelar não se mostra viável, até porque tem por finalidade inicial frear a prática das condutas delitivas desenvolvidas.

Por tais razões, faz-se desarrazoada a concessão da benesse pretendida, uma vez que a prisão domiciliar não é suficiente para acautelar a ordem pública, ante a prática do crime investigado. [...]

Portanto, se os suplicantes não demonstraram a imprescindibilidade dos cuidados especiais aos menores, não visualizo o preenchimento dos pressupostos previstos pelo art. 318 do Código de Processo Penal para que faça jus ao benefício da prisão domiciliar
.” (José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – PJE no 1006560-16.2023.8.11.0013)

Os pacientes apresentaram resposta à acusação em 19.1.2024 (PJE no 1003287-53.2023.8.11.0005).

Em 25.1.2024, a prisão preventiva foi mantida e designada audiência de instrução para o dia 15.2.2024, “
in verbis
”:

“
[...] Nota-se que aquela decisão apontou de forma satisfatória os requisitos para decretação da prisão preventiva decorrente da garantia da ordem pública, postergando para análise posterior, apenas os pedidos subsidiários de concessão de prisão domiciliar dos acusados Gilberto e Nicolau, a qual, já fora deliberado e indeferido na decisão de Id n.o 136977608 (PJe n.o 1006560-16.2023.8.11.0013), haja os suplicantes não terem demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados especiais aos menores, não preenchendo os pressupostos previstos pelo art. 318 do Código de Processo Penal. [...]

Destaca-se que esta não é a primeira vez que o acusado Nicolau Ferreira Barbosa se vê envolvido em crime contra o patrimônio, pois já responde nos autos n.o 1001267-38.2021.8.11.0077 (furto e receptação).

Insta salientar, que o réu Gilberto Ventura de Souza possui o executivo de pena n.o 0000593-19.2017.8.11.0077, e o réu Nicolau Ferreira Barbosa possui o executivo de pena n.o 0000829-68.2017.8.11.0077, de modo que estão demonstrados os maus antecedentes e suas reiterações delitivas.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta deles e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Por oportuno, registro que tais prisões não atentam contra a presunção constitucional de não-culpabilidade, presente também em pacto internacional ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente a prisão preventiva. [...]

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar de GILBERTO VENTURA DE SOUZA e de NICOLAU FERREIRA BARBOSA é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019). [...]

Deste modo, a manutenção das prisões preventivas dos acusados GILBERTO VENTURA DE SOUZA e NICOLAU FERREIRA BARBOSA revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa.

[...]

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15/02/2024 às 15h50min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), que será realizada presencialmente no prédio do Fórum da Comarca de Diamantino/MT [...]
.” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – Ação Penal no 1003287-53.2023.8.11.0005)

Em 15.2.2024, na audiência de instrução, colheram-se os depoimentos da vítima Cláudio Pereira, dos policiais militares Roberto da Silva Moraes, Kledner Mendes Araújo e Alex Rupe dos Santos e o interrogatório dos acusados Ricardo Figueiredo dos Santos, GILBERTO VENTURA DE SOUZA e NICOLAU FERREIRA BARBOSA – (PJE no 1003287-53.2023.8.11.0005).

O órgão do Ministério Público e os pacientes apresentaram memoriais finais, respectivamente, em 23.2.2024 e 1o.3.2024, cuja providência ainda não fora cumprida pelo corréu Ricardo Figueiredo dos Santos (PJE no 1003287-53.2023.8.11.0005).

Pois bem.

A tese de excesso de prazo para análise dos pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar encontra-se prejudicada diante da apreciação judicial dos referidos pleitos pelo Juízo singular em 14.12.2023, após a impetração deste
habeas corpus
(TJCE, HC no 0637543-43.2023.8.06.0000 - Relator: Dra. Maria Regina Oliveira Câmara – 23.1.2024).

Em sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa dos pacientes, visto que GILBERTO VENTURA DE SOUZA foi condenado por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja sentença transitou em julgado em 7.5.2019 (SEEU no 0000593-19.2017.8.11.0077 – Ação Penal no 0000922-78.2016.4.01.3601/ Comarca de Cáceres), enquanto NICOLAU FERREIRA BARBOSA registra condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia 2.4.2018, não declarada extinta pelo inadimplemento da pena de multa (SEEU no 0000829-68.2017.8.11.0077

- Ação Penal no 0011914-54.2016.8.11.0055/ Comarca de Tangará da Serra/MT).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A existência de condenação anterior, transitada em julgado, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva. Exegese do Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
” (HC no 1025978-76.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.11.2023)

Logo, identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

No tocante à prisão domiciliar, GILBERTO VENTURA DE SOUZA comprovou ser pai de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade: 1) Heloísa Masai Ventura, 4 anos de idade (ID 193602650 – fls. 192); Mateus Felipe Masai Ventura, 9 anos de idade (ID 193602650 – fls. 193) e Phietro Doréa de Souza, 11 anos de idade (ID 193602650 – fls. 194) e NICOLAU FERREIRA BARBOSA demonstrou ser o genitor de Maria Eloiza Sucore Ferreira, 11 anos de idade (ID 193602650 – fls. 177).

No contexto, “
em que pese a novel redação do artigo 318 do Código de Processo Penal tenha contemplado a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de homem com filho até 12 [doze] anos de idade incompletos, os documentos juntados aos autos não demonstram que os pacientes são os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores, razão pela qual inadmissível a concessão do benefício
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 199774199).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que GILBERTO VENTURA DE SOUZA possui condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com sentença transitada em julgado no dia 7.5.2019 (SEEU no 0000593-19.2017.8.11.0077), enquanto NICOLAU FERREIRA BARBOSA foi condenado por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 2.4.2018 (SEEU no 0000829-68.2017.8.11.0077).

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se “
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
”, sopesada a periculosidade social dos agentes a partir do risco de reiteração delitiva (STJ, HC no 685.080 – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 14.9.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024